Tribunal: STJ
Processo: 5026601-92.2013.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2165152 - RS(2024/0312764-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODINEI FRAGA PEREIRA
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - RS094933
CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
AMANDA CONRAD DE AZEVEDO - RS0084670
PAULO RICARDO SULIANI - RS0065611
MARINA BRENTANO COLOMBO - RS119578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
ADLER DOS SANTOS BAUM - RS058312
INTERES.
: ALESSANDRA LORENZ
ADVOGADO
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
INTERES.
: JOSE CARLOS DA COSTA MATTOS NETO
ADVOGADOS
: VLADIMIR NUNES ROGERIO - RS047584
JOSE EDUARDO RIBEIRO CARDOSO - RS043081
INTERES.
: MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS RAFAEL DE SOUZA - RS110053
INTERES.
: MARIA SALETI PUCINSKAS
ADVOGADOS
: TANIA TARCILA FONTELA LISCANO - RS032950
PAULA DUARTE MACHADO - RS054256
INTERES.
: SERGIO NUNES FERREIRA
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
INTERES.
: RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: VILMAR JOSE DVORANOSKI
ADVOGADO
: FABRÍCIO VON MENGDEN CAMPEZATTO - DEFENSOR
PÚBLICO - RS047060
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
Documento eletrônico VDA56630701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a9e2959-1797-46d3-9236-54166c22a118

ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n.
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe
, inclusive de forma específica,
30/11/2018)
suficiente e pormenorizada (AgRg no
, Ministro
AREsp n. 1.234.909/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a9e2959-1797-46d3-9236-54166c22a118

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2165152 - RS(2024/0312764-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODINEI FRAGA PEREIRA
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - RS094933
CARLOS EDUARDO SCHEID - RS0055419
AMANDA CONRAD DE AZEVEDO - RS0084670
PAULO RICARDO SULIANI - RS0065611
MARINA BRENTANO COLOMBO - RS119578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
ADLER DOS SANTOS BAUM - RS058312
INTERES.
: ALESSANDRA LORENZ
ADVOGADO
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
INTERES.
: JOSE CARLOS DA COSTA MATTOS NETO
ADVOGADOS
: VLADIMIR NUNES ROGERIO - RS047584
JOSE EDUARDO RIBEIRO CARDOSO - RS043081
INTERES.
: MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS RAFAEL DE SOUZA - RS110053
INTERES.
: MARIA SALETI PUCINSKAS
ADVOGADOS
: TANIA TARCILA FONTELA LISCANO - RS032950
PAULA DUARTE MACHADO - RS054256
INTERES.
: SERGIO NUNES FERREIRA
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
INTERES.
: RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: VILMAR JOSE DVORANOSKI
ADVOGADO
: FABRÍCIO VON MENGDEN CAMPEZATTO - DEFENSOR
PÚBLICO - RS047060
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
Documento eletrônico VDA55654363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: e8cbe904-4b16-48be-b2fd-67c3e5e7ce89

ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n.
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe
, inclusive de forma específica,
30/11/2018)
suficiente e pormenorizada (AgRg no
Ministro
AREsp n. 1.234.909/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODINEI FRAGA PEREIRA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 7.762):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
PARECER ACOLHIDO.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que houve efetivo enfrentamento do
óbice da
com demonstração de prejuízo decorrente da apresentação
Súmula 83/STJ,
simultânea dos memoriais entre colaborador e delatados, afirmando que o corréu
colaborador deve se manifestar previamente e que a nulidade é de natureza absoluta,
destacando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC n. 166.373.
Argumenta que ocorreu
qualitativa, pois o acórdão de
reformatio in pejus
segundo grau alterou os fundamentos das circunstâncias judiciais e da culpabilidade
em recurso exclusivo da defesa, contrariando o
do Código de Processo Penal
art. 617
e a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto ao agravamento qualitativo da
situação do réu.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, porquanto a decisão
monocrática teria lançado fundamento genérico de ausência de enfrentamento e
violado o
IX, da Constituição Federal (fls.
).
art. 93,
7.854/7.855
Defende que enfrentou a
pois não pretende revolvimento
Súmula 7/STJ,
fático-probatório, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos, indicando: violação
do
do Código de Processo Penal; ausência de dolo específico; crime próprio do
art. 41
da
consunção entre os arts. 16 e 22 da
art. 16
Lei n. 7.492/1986;
Lei n. 7.492/1986;
revisão das vetoriais e afastamento da agravante do
I, do Código Penal;
art. 62,
nulidade pela ordem de apresentação de memoriais; e afastamento da reformatio in
.
pejus
Documento eletrônico VDA55654363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: e8cbe904-4b16-48be-b2fd-67c3e5e7ce89

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com a reconsideração
para afastar os óbices das Súmulas 83 e
e dar provimento ao recurso especial
7/STJ
ou reconhecer a nulidade absoluta, ou, subsidiariamente, submeter o agravo
regimental ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão agravada não é
, pois ostenta fundamentação concreta e suficiente para inadmitir o agravo em
genérica
recurso especial, ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissão.
No mérito, deve ser mantida sob seu próprio fundamento.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.985.942/MA,
julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos seguintes
fundamentos: 1) incidência da
por demandar revolvimento do conjunto
Súmula 7/STJ,
fático-probatório acerca da reanálise da conduta delitiva, do princípio da consunção e
da revisão da dosimetria (fls.
); e 2) incidência da
por estar
7.216/7.218
Súmula 83/STJ,
o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à
ausência de nulidade na apresentação de memoriais pelo colaborador sem
demonstração de prejuízo e quanto à inexistência de
na revaloração
reformatio in pejus
das circunstâncias judiciais em recurso exclusivo da defesa sem agravamento da
situação final (fls.
).
7.218/7.220
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
No que concerne ao óbice da
limitou-se a sustentar, de
Súmula 7/STJ,
forma genérica, que não pretende revolvimento probatório, mas apenas nova valoração
(fl. 7.277 , sem demonstrar, com argumentos correlacionados às
jurídica dos fatos
)
Documento eletrônico VDA55654363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: e8cbe904-4b16-48be-b2fd-67c3e5e7ce89

premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, como cada tese poderia ser acolhida
por mera revaloração, a exemplo das alegações de ausência de dolo, de crime próprio
quanto ao
da
de consunção entre os arts. 16 e 22 da
art. 16
Lei n. 7.492/1986,
e de revisão das vetoriais e da agravante, em confronto com os
Lei n. 7.492/1986
fundamentos da decisão agravada que apontaram a necessidade de reexame de
provas.
Quanto ao óbice da
a impugnação não distinguiu,
Súmula 83/STJ,
faticamente, os precedentes específicos indicados na decisão agravada sobre
memoriais do colaborador e exigência de demonstração de prejuízo (AgRg no
e AgRg no HC n.
) nem indicou orientação
REsp n. 2.054.455/MG;
689.763/RJ
contemporânea ou superveniente do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso.
Sobre o tema, confiram-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS No 7 E
AGRAVO EM RECURSO
83/STJ.
ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial com
fundamento nos óbices das Súmulas no 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que o entendimento defendido está de acordo
com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, em especial da Súmula no 83/STJ.
III. Razões de decidir
4. Para superar o óbice da
seria necessário que a
Súmula no 83/STJ,
parte
agravante
apresentasse
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes favoráveis à sua tese, ou demonstrasse distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não
foi feito.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese
em que a ação de cobrança fundada no
o da
é ajuizada
art. 8
Lei no 10.209/2001
depois de 1 (um) ano da vigência da
mesmo que se refira a
Lei no 14.229/2021,
fatos anteriores à alteração legislativa, impõe-se o reconhecimento da prescrição,
com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, na forma do
II, do Código de Processo Civil.
art. 487,
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.887.070/RS,
em
DJEN de
- grifo nosso).
15/12/2025,
18/12/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I, B, DO CPC (ART. 543-C DO
). INTERPOSIÇÃO DE
ART 1.030,
CPC/73
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55654363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: e8cbe904-4b16-48be-b2fd-67c3e5e7ce89

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial quanto à questão relativa ao Tema 1.076 do STJ
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e inadmitiu o recurso especial
no tocante às demais questões em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso
especial contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC; e (ii) saber se o agravo
art. 1.030,
em recurso especial pode ser conhecido quando a parte recorrente não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente em relação à incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao Recurso Especial foi negado seguimento com fundamento na tese
fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, aplicável ao caso concreto, tornando
incabível a insurgência recursal por meio de agravo, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
4. Constitui erro a interposição do agravo previsto no
caput, do
art. 1.042,
CPC quando a Corte estadual nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC (antigo
-C, § 7o,
art. 1.030,
art. 543
do
).
CPC/73
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia.
7. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice previsto na Súmulas
exige que o recorrente demonstre, de forma
7/STJ
clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a alegação
genérica de possibilidade de revaloração das provas ou da qualificação
jurídica dos fatos.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não
sendo suficiente a alegação genérica.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.936.994/MT,
em
DJEN de
- grifo nosso).
1/9/2025,
4/9/2025
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil,
o
o do Código de Processo Penal, e a
c/c
art. 3
por analogia.
Súmula 182/STJ
Por fim, ressalto que é inviável considerar quaisquer argumentos
(agravo regimental)
acrescidos em recurso subsequente
para fins de impugnação
) ante a incidência
dos fundamentos tidos como inatacados (Súmulas 7 e 83/STJ
do princípio da
.
preclusão consumativa
Sobre o tema, destaco:
[...]
3. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo regimental), além de
Documento eletrônico VDA55654363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: e8cbe904-4b16-48be-b2fd-67c3e5e7ce89

caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão
182/STJ,
consumativa. Precedentes.
[...]
(EDcl no
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 474.744/BA,
.
19/5/2014)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55654363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: e8cbe904-4b16-48be-b2fd-67c3e5e7ce89

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.165.152 / RS
Número Registro: 2024/0312764-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
200971000171677 50266019220134047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
ADLER DOS SANTOS BAUM - RS058312
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRA LORENZ
ADVOGADO
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
AGRAVANTE
: RODINEI FRAGA PEREIRA
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - RS094933
CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
AMANDA CONRAD DE AZEVEDO - RS0084670
PAULO RICARDO SULIANI - RS0065611
MARINA BRENTANO COLOMBO - RS119578
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA COSTA MATTOS NETO
ADVOGADOS
: VLADIMIR NUNES ROGERIO - RS047584
JOSE EDUARDO RIBEIRO CARDOSO - RS043081
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS RAFAEL DE SOUZA - RS110053
Documento eletrônico VDA56493452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: 7fbdfffe-31b9-4850-bc59-7df23caa1260

AGRAVANTE
: MARIA SALETI PUCINSKAS
ADVOGADOS
: TANIA TARCILA FONTELA LISCANO - RS032950
PAULA DUARTE MACHADO - RS054256
AGRAVANTE
: SERGIO NUNES FERREIRA
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
AGRAVANTE
: RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VILMAR JOSE DVORANOSKI
ADVOGADO
: FABRÍCIO VON MENGDEN CAMPEZATTO - DEFENSOR
PÚBLICO - RS047060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JÚLIO DE ANDRADE MAIA JÚNIOR
CORRÉU
: CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: CINARA GIRARDELLO MISSEL
CORRÉU
: ANTÔNIO LISBOA
CORRÉU
: MARCO AURELIO CORREA VIEIRA
CORRÉU
: MARIA IZABEL MANDELLI BORGHINI
CORRÉU
: SADI MISSEL NETO
CORRÉU
: ELTON SOARES
CORRÉU
: MANOEL CANABARRO LARRUSCAIM
CORRÉU
: RAMAO GUIMARAES ROBALO
CORRÉU
: VALDEMIR DVORANOSKI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - QUADRILHA OU
BANDO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODINEI FRAGA PEREIRA
ADVOGADOS : MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - RS094933
CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
AMANDA CONRAD DE AZEVEDO - RS0084670
PAULO RICARDO SULIANI - RS0065611
MARINA BRENTANO COLOMBO - RS119578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ANTONIO BORGHINI ANTUNEZ
ADVOGADOS : JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
ADLER DOS SANTOS BAUM - RS058312
INTERES.
: ALESSANDRA LORENZ
ADVOGADO
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
Documento eletrônico VDA56493452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: 7fbdfffe-31b9-4850-bc59-7df23caa1260

INTERES.
: JOSE CARLOS DA COSTA MATTOS NETO
ADVOGADOS : VLADIMIR NUNES ROGERIO - RS047584
JOSE EDUARDO RIBEIRO CARDOSO - RS043081
INTERES.
: MARCELO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS RAFAEL DE SOUZA - RS110053
INTERES.
: MARIA SALETI PUCINSKAS
ADVOGADOS : TANIA TARCILA FONTELA LISCANO - RS032950
PAULA DUARTE MACHADO - RS054256
INTERES.
: SERGIO NUNES FERREIRA
ADVOGADOS : CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
INTERES.
: RICARDO ROSA DE OLIVEIRA
INTERES.
: VILMAR JOSE DVORANOSKI
ADVOGADO
: FABRÍCIO VON MENGDEN CAMPEZATTO - DEFENSOR PÚBLICO
- RS047060
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: 7fbdfffe-31b9-4850-bc59-7df23caa1260